Tribunal: TJSP
Processo: 0021544-57.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0021544-57.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BRUNO BARBOSA MARQUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0021544-57.2019.8.26.0041 - Voto no - 37747 - JS
2
.Agravo em Execução Penal no 0021544-57.2019.8.26.0041
Origem: DEECRIM UR1/São Paulo
Magistrado: Dra. Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi
Agravante: BRUNO BARBOSA MARQUES
Agravado: Ministério Público
Voto no 37747
AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL
Sustação cautelar do regime aberto -
Providência determinada diante da
notícia
de
que
o
sentenciado
perpetrou nova prática delitiva

Legalidade da medida - Poder geral
de cautela do Juízo das Execuções
Criminais até que, em procedimento
próprio, seja apurada a infração
disciplinar Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por BRUNO BARBOSA MARQUES, contra decisão de
fls. 24, a qual, diante da notícia de nova prática delitiva por ele
perpetrada, determinou a sustação cautelar do regime aberto
anteriormente concedido, com a fixação, por ora, do regime
fechado e com determinação de expedição de mandado de prisão
expedido em seu desfavor.
Alega o agravante, em síntese, que se
encontrava em regime aberto de modo que não pode ele ser
prontamente regredido ao regime fechado, em face da proibição,
de maneira analógica, da regressão por salto. Salienta, ainda, que
pelo novo crime foi ele condenado a penas a serem descontadas
também em regime aberto. Requer, assim, a manutenção do
regime aberto ou, subsidiariamente, a fixação do regime
semiaberto (fls. 01/04).
Contraminutado o agravo (fls. 30/34), a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0021544-57.2019.8.26.0041 - Voto no - 37747 - JS
3
decisão restou mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 30/34),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo
desprovimento do recurso (fls. 44/47).
Relatei.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Extrai-se dos autos que o ora sentenciado,
após ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, em
17/12/2016 (fls. 12/13), enveredou-se em nova prática delitiva
(fls. 20).
Diante disso, noticiada a prática de eventual
descumprimento das condições impostas e de falta disciplinar, o
Juízo a quo sustou cautelarmente o regime aberto em que se
encontrava o agravante, determinando a expedição de mandado
de prisão em seu desfavor, devendo ele permanecer, por ora, em
regime fechado.
E com razão.
Com efeito, a sustação cautelar de regime é
medida que decorre do poder geral de cautela do Juízo, não
padecendo tal medida, pois, de ilegalidade alguma, como dispõe,
inclusive, o art. 66, inciso III, alíneas b e f, e inciso VI, da LEP.
Vale sublinhar, ademais e ao contrário do que
sugere a combativa Defesa, que a decisão do Juízo a quo não
denota a regressão de regime em si, mas apenas a sustação
cautelar (a implicar necessariamente a fixação do regime mais
gravoso), até que se apure o noticiado descumprimento de
condições. Outrossim, é certo que o art. 118, caput, da LEP,
dispõe que “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0021544-57.2019.8.26.0041 - Voto no - 37747 - JS
4
rigorosos...” (g.n.).
Consoante farto repertório jurisprudencial:
“O fato do Juízo das Execuções Criminais
determinar a sustação dos benefícios do regime
semi-aberto concedidos ao condenado, em face da
notícia de prática de falta disciplinar, não constitui
constrangimento ilegal, vez que não se pode tirar de
tal órgão o poder de, cautelarmente, e em benefício
da disciplina interna do presídio, determinar o
recolhimento
provisório
do
reeducando”
(RJDTACRIM 22/435).
Admissível
e
necessária,
portanto,
a
sustação cautelar e a consequente regressão provisória do
sentenciado, até que terminem as diligências para apuração do
descumprimento das condições atinentes ao regime aberto, pois,
conforme já firmado pela Colenda Quinta Câmara Criminal desta
Corte:
“A consequência mais direta do reconhecimento da
prática de falta grave
além da perda dos dias
remidos
é a regressão de regime ou mesmo a
sustação cautelar do benefício liberatório” (Agravo
em Execução n° 990.09.030064-7, Rel. Des.
Pinheiro Franco, 2009, VU).
Tal
medida
visa,
enfim,
preservar
a
disciplina, bem como a eficácia da decisão a ser proferida no
âmbito do procedimento disciplinar.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator